Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO. ABANDONO DO PROCESSO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE PATROCINADA POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. REQUERIMENTO DO EXECUTADO DIRIGIDO À EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR (CPC, ART. 485, §6o). INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO LEGAL INDISPENSÁVEL (CPC, ART. 485, §6o; STJ, SÚMULA 240). EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ABANDONO PROCESSUAL. CONDIÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DO EXCUTIDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto qualificada a inércia da parte credora ao ser instada a impulsionar o curso do cumprimento de sentença, aperfeiçoada a relação processual, inclusive com proposta de parcelamento do débito advinda do devedor, que sobeja regularmente patrocinado pela Defensoria Pública, a extinção do processo com lastro no abandono configurado tem como requisito prévio a provocação, pela parte executada, destinada a esse desenlace, uma vez que, integrada à relação processual, assiste-a a faculdade de obtê-la resolvida de conformidade com suas expectativas, e sobretudo porque, segundo os princípios da inércia da jurisdição e da primazia da resolução do mérito, ao juiz não é legitimado extinguir o processo, com base no abandono, sem a provação da parte a quem essa resolução aproveitaria (STJ, súmula 240; CPC, art. 485, § 6o).
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.